Tribunal: TJES
Processo: 5000467-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000467-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO ALDO CALIMAN e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000467-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ANTONIO ALDO CALIMAN, CLEMENTINO CALIMAN
e ERLINDA FALQUETTO CALIMAN

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em embargos à execução, que indeferiu a assistência judiciária gratuita em favor dos embargantes, ora agravantes.

Nas razões recursais, aduz
em

os
recorrente
s
, em suma,
que a despeito da inexistência de pleito de gratuidade de justiça, o magistrado
a quo

de
terminou o recolhimento das custas de ingresso sem analisar os pedidos de diferimento do pagamento de custas e parcelamento (pedido eventual). Asseveram, ainda, não terem condições financeiras de arcarem com as despesas processuais neste momento.

Na decisão id nº
2041547

fora deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando que, por ora,
fosse
exigida da parte recorrente qualquer quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
CONHECER
do recurso e,
ACOLHENDO
a nulidade suscitada de ofício,
CASSAR
a decisão recorrida.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000467-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ANTONIO ALDO CALIMAN, CLEMENTINO CALIMAN
e ERLINDA FALQUETTO CALIMAN

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em embargos à execução, que indeferiu a assistência judiciária gratuita em favor dos embargantes, ora agravantes.

Nas razões recursais, aduzem os recorrentes, em suma, que a despeito da inexistência de pleito de gratuidade de justiça, o magistrado
a quo
determinou o recolhimento das custas de ingresso sem analisar os pedidos de diferimento do pagamento de custas e parcelamento (pedido eventual). Asseveram, ainda, não terem condições financeiras de arcarem com as despesas processuais neste momento.

Na hipótese,
de fato, a decisão vergastada não analisou efetivamente o pleito de diferimento ou parcelamento das despesas processuais perseguid
o
pelos agravantes, tendo o
decisum
se limitado a afastar a condição de hipossuficiência alegada para fins de gratuidade de justiça não pretendida pela parte.

Sendo assim, e
ntendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado.
Consta da dicção do artigo 99, §2º do diploma processual vigente que

“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Conforme consignado em
decisão

anterior,
é sabido que tanto para o apreço de pleito de diferimento ou parcelamento de despesas processuais, necessária a comprovação de precariedade econômica do pleiteante, situação esta que,
a meu ver,
exatamente como ocorre
em

demandas

nas quais
se persegue a gratuidade de justiça
(art. 99,
§ 2º,
do CPC)
, deve ser oportunizado à parte requerente complementar a documentação caso o juiz verifi
que
a falta dos pressupostos legais para sua concessão,
o que não fora observado na espécie
.

Ocorreu que,
c
omo já ressaltado ao tempo em que deferi
da
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, as cópias que formam o presente instrumento revelam que, uma vez requerid
o diferimento e/ou parcelamento das custas processuais
, a decisão
atacada
fora o subsequente pronunciamento, resultando em imediato indeferimento da
gratuidade de justiça
sem que previamente se oportunizasse
realizar
complementação documental
correspondente
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento
tanto
da gratuidade,
do diferimento ou parcelamento de custas
pelo julgador, qual seja, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos, o que não foi observado na hipótese.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso e de ofício arguo a
nulidade da decisão vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É
sabido que tanto para o apreço de pleito de diferimento ou parcelamento de despesas processuais, necessária a comprovação de precariedade econômica do pleiteante, situação esta que

exatamente como ocorre
em

demandas

nas quais
se persegue a gratuidade de justiça
(art. 99,
§ 2º,
do CPC)
, deve ser oportunizado à parte requerente complementar a documentação caso o juiz verifi
que
a falta dos pressupostos legais para sua concessão,
o que não fora observado na espécie
.

2
.
As cópias acostadas revelam que, uma vez requerid
o o diferimento e/ou parcelamento das custas processuais
, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento lançado, resultando em imediato indeferimento da
gratuidade de justiça,
ainda que não pleiteado,
sem que previamente se oportunizasse ao recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo
a sua
pretensão, nos termos do artigo 99, §2º do CPC.

2
.

Error in procedendo
reconhecido. Decisão cassada.

3.
Recurso
conhecido,
sendo de ofício arguida a nulidade da decisão agravada, cassando-a
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e de ofício arguir a nulidade da decisão agravada, cassando-a, nos termos do voto do Relator.